Tribunal: STF
Processo: RE 1445124
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. COEXISTÊNCIA COM A REPARAÇÃO DO DANO.



    I. CASO EM EXAME



    Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina buscando a reparação de dano ambiental, bem como o pagamento de indenização.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se a possibilidade de reconstituição da área degradada afasta o dever de indenização pecuniária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A possibilidade de recomposição da área a seu estado anterior não dispensa o infrator do pagamento de indenização pecuniária.



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo Interno a que se nega provimento.